Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. O faturamento da empresa devedora é passível de penhora, consoante prevê o artigo 866, do Código de Processo Civil. O executado alega a inatividade da empresa, cujo argumento é contrário aos fatos por ele próprio narrados, e não comprova sua alegação. Assim, não demonstrada a ausência de faturamento ou a inatividade da empresa, correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.